Tribunal: TJMT
Processo: 0037235-75.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037235-75.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RENATO MARINI - CPF: 056.922.978-25 (APELADO), DEBORA CRISTINA MORESCHI - CPF: 937.474.381-72 (ADVOGADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYRA MORAES DE LIMA - CPF: 567.284.761-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO CIVIL – CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PROCEDIMENTOS DEFLAGRADOS E FINALIZADOS ANTES DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NA LEI No 9.514/97 PELA LEI No 13.465/2017 - PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI - DEVEDOR FIDUCIANTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – CERTIFICAÇÃO PELO OFICIAL DO CARTÓRIO - INTIMAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE - AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL AO TEMPO DO ATO - EXPROPRIAÇÃO ANULADA – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo Princípio da Irretroatividade da Lei (Princípio
Tempus Regit Actum
), os atos e negócios jurídicos serão avaliados e julgados em consonância com a legislação vigente ao tempo de sua realização.

Nesse contexto, o procedimento que deve ser observado para análise da questão posta em julgamento é aquele regulado pela Lei no 9.514/97, antes das alterações instituídas pela Lei no 13.465/2017.

Assim, inexiste qualquer ilegalidade na intimação para a purgação da mora efetivada por meio de edital, após a certificação, pelo oficial cartorário, de que o devedor fiduciante se encontra em local incerto e não sabido, após tentativa de localização nos endereços fornecidos no contrato; não havendo que se falar em intimação por hora certa, incluído por norma posterior, tampouco em necessidade de diligenciar na tentativa de localização do devedor, por se tratar de providência incompatível com o procedimento extrajudicial e não previsto na lei especial, disciplinadora da matéria.

De igual modo, não há que se falar em comunicação pessoal do devedor fiduciante acerca das datas, horários e locais dos leilões, porquanto a norma instituidora dessa obrigatoriedade, bem como aquela que confere ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel leiloado, foram inseridas após a efetivação dos atos expropriatórios, com a edição da Lei no 13.465/2017, que incluiu os §2o-A e §2o-B, ao artigo 27 da Lei no 9.514/97.

A norma insculpida no artigo 27, §2o-A, da Lei no 9.514/2017, determinou, expressamente, que a respectiva notificação deve ser realizada,
mediante correspondência dirigida ao endereço constante do contrato
, inclusive ao endereço eletrônico.

De modo algum, o referido dispositivo legal deixa margem para a interpretação restritiva, no sentido de que a notificação de que trata o texto normativo, poderia ser efetivada
apenas
mediante correspondência eletrônica, mas também por meio desta.

Nessa perspectiva, para a validade na notificação, acerca da realização dos leilões, e consequentemente, do próprio ato expropriatório, além da notificação encaminhada via e-mail, mister se faz a comprovação de que a notificação também foi enviada e entregue no endereço do contrato, o que inocorreu, circunstância que conduz à invalidade do leilão extrajudicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela

Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Nulidade c/c Obrigação de Fazer e Reparação Civil,
ajuizada por
Renato Marini
, para declarar nula a consolidação da propriedade do imóvel, objeto da matrícula no 80.768, Livro no 02, Ficha 01F, do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT e determinar o cancelamento definitivo da averbação AV-5-80.768, junto à matrícula do imóvel. A sentença também condenou a Administradora de Consórcios requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data de sua prolação (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros moratórios, a partir da citação (art. 405 do CC/2002 e art. 240 do CPC). Por conseguinte, condenou a Administradora de Consórcios requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

O banco sustenta a regularidade do procedimento expropriatório, uma vez que, verificada a inadimplência do apelado, deu início aos procedimentos regulados pela Lei no 9.514/97, promovendo o envio da notificação ao endereço indicado no contrato.

Argumenta que, conforme certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis, após terem sido realizadas as diligências nos endereços fornecidos pelo próprio apelado, foi certificado que ele se encontrava em local incerto e não sabido, autorizando as publicações do edital, nos termos do artigo 26, §5o, da Lei n. 9.514/97.

Enfatiza que os atos praticados pelos serventuários são revestidos de fé-pública, nos termos do artigo 3o da Lei no 8.935/94, de modo que a veracidade e a força das certidões firmadas pelo oficial cartorário, por se tratarem de documentos públicos, possuem presunção de veracidade, podendo apenas ser desconstituída mediante prova de falsidade.

Alega que, nesse sentido, segundo disposição do artigo 26 da lei 9.514/97, constatada a inadimplência, o apelado foi intimado para purgar a mora em 15 dias, deixando, no entanto, transcorrer
in albis
o prazo assinalado, incidindo a norma do § 7o do artigo 26 da Lei 9514/97, de forma a consolidar a propriedade do imóvel sub judice ao seu patrimônio, sem qualquer irregularidade no procedimento adotado.

Complementa aduzindo que, à época da realização do leilão, não vigorava a Lei no 13.465, de 2017, a qual alterou a Lei no 9.514/97, para o fim de estabelecer a obrigatoriedade da intimação pessoal do mutuário acerca das datas dos leilões designados, de modo que tal exigência é inaplicável ao caso.

Alega que a intimação pessoal do devedor somente se faz necessária para a purgação da mora, enfatizando que procedeu à publicação dos editais de 1a e 2a leilões, convocando os devedores e eventuais interessados para participarem dos leilões, inexistindo qualquer irregularidade no procedimento realizado.

Diz que, na hipótese, trata-se de contrato garantido por Alienação Fiduciária e não de Hipoteca, cuja legislação exige a intimação pessoal prévia aos leilões.

Assevera impossibilidade de consideração do depósito judicial para efeito de elidir a mora e enfatiza a impossibilidade de purgação da mora após a consolidação da propriedade ao credor.

Por fim, sustenta a ausência do dano moral, ante a falta dos requisitos configuradores, uma vez não houve falha na prestação dos serviços, porque a tentativa de intimação do apelado se deu no endereço fornecido no momento da contratação.

As contrarrazões vieram ao id. 112123959.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, impende determinar a retificação da autuação, a fim de que conste como apelante a
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
, litigante demandada nesta ação.

Da detida análise das matérias debatidas no caderno processual, verifica-se que o ponto nodal da celeuma instaurada se cinge em averiguar se o banco observou, com regularidade, o procedimento instituído pela Lei no 9.514/97, para promover a expropriação extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente, por meio do Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel Com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Avenças de no 000592106-6, celebrado entre as partes em 28 de abril de 2009 (id. 112123954 - Pág. 105).

Nesse contexto, infere-se que merece reparos a sentença impugnada.

Verificada a inadimplência do contrato (fato esse confessado pelo próprio autor, ora apelado), o banco credor deu início aos atos expropriatórios, conforme procedimento previsto no artigo 26 da Lei no 9.514/97, que assim dispõe:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo,
o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias
, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

§ 2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.

§ 3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

§ 4o Quando o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído se encontrar em outro local, incerto e não sabido, o oficial certificará o fato, cabendo, então, ao oficial do competente Registro de Imóveis promover a intimação por edital, publicado por três dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária.

(...)

§ 7
o
Decorrido o prazo de que trata o § 1
o
sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.

(...)

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

§ 1o Se, no primeiro público leilão, o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI do art. 24, será realizado o segundo leilão, nos quinze dias seguintes.

§ 2o No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.

Este é o procedimento que deve ser observado para análise deste recurso, porquanto era o texto normativo vigente ao tempo da deflagração dos atos expropriatórios, que se deram em 17/05/2011, portanto, antes da alteração promovida pela Lei no 13.465/2017.

Pois bem.

Como dito, constada a inadimplência dos devedores fiduciantes, em
17/05/2011
, a credora fiduciária, ora apelante, oficiou ao Cartório de Registro de Imóvel competente (id. 112123954 - Pág. 125, fls. 126 e 130), requerendo a intimação dos devedores para satisfazerem o débito (art. 26, §2o, Lei no 9.514/97), indicando, para tanto, os endereços fornecidos pelos fiduciantes no contrato como local de residência e domicílio, qual seja, Rua Estevão de Mendonça, Ed. Golden Gate, no 525, Ap. 1701, Bairro Popular; e Rua Leonides de Carvalho, no 131, Apto. 802, Ed. Tuparandy, Bairro Miguel Sutil, ambos em Cuiabá/MT, consoante se verifica ao id. 112123954 - Pág. 121 (fls. 126), sendo, este último, o endereço do imóvel, objeto do contrato em questão.

Assim, de posse do Ofício de no 694/2011, datado de 21/06/2011, expedido pelo 2o Serviço Notarial de Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, o Oficial Cartorário, em cumprimento ao artigo 160 da Lei no 6.015/73, dirigiu-se aos endereços declinados e, não logrando êxito em encontrar os devedores fiduciantes, em virtude de não residirem mais naqueles locais, certificou que eles se encontravam em local incerto e não sabido, autorizando, assim, desse logo, a intimação por edital, providência essa cabível à época, conforme dispunha o §4o do artigo 26 da Lei no 9.514/97, em observância ao Princípio da Irretroatividade da Lei
(Tempus Regit Actum)
:

Art. 26. (...)

§ 4o
Quando o fiduciante
, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído
se encontrar em outro local, incerto e não sabido
, o
oficial certificará o fato, cabendo, então, ao oficial do competente Registro de Imóveis promover a intimação por edital
, publicado por três dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária.

Aqui impende tecer algumas considerações.

Tratando-se de procedimento de expropriação extrajudicial, embasado no artigo 26 da Lei no 9.514/97, conforme texto vigente à época da deflagração dos atos expropriatórios (
maio de 2011
), não há que se falar em prévia tentativa de intimação por hora certa, uma vez que esse procedimento somente veio a ser incluído no texto normativo em
11/07/2017
, por meio da Lei no 13.465/2017.

Também não há que se cogitar em esgotamento dos meios necessários para localização dos devedores, quer seja por falta de amparo legal, já que não há previsão na lei especial, quer por falta de compatibilidade com o próprio procedimento, que, não se pode esquecer, é EXTRAJUDICIAL.

Conclui-se, portanto, o descabimento da tese sustentada pelos autores, devedores fiduciantes, no sentido de que a administradora de consórcios requerida, ora apelante, possuía o dever de diligenciar junto ao
Banco Bradesco S.A.
, instituição financeira em que manteriam atualizado seus dados bancários.

Nessa linha de intelecção, uma vez certificado pelo Oficial Cartorário, profissional do direito detentor de fé pública (art. 1o, Lei no 8.935/94), que o devedor fiduciário encontra-se em lugar incerto e não sabido, é cabível, desde logo, na hipótese dos autos, a intimação por edital, conforme dispunha o §4o do artigo 26 da Lei no 9.514/97, em observância ao Princípio
Tempus Regit Actum
.

Assim, verificada a regularidade da intimação, levada a efeito por edital (id. 112123954 - Pág. 143 a 152, fls. 148/157), e tendo os devedores fiduciantes deixado transcorrer o prazo de 15 (quinze) dias para purgar a mora, previsto no art. 26, §1o, da Lei no 9.514/97 (id. 112123954 - Pág. 146, fls. 151), é de rigor o prosseguimento dos atos destinados à expropriação judicial do imóvel alienado fiduciariamente, conforme previsão do §7o do mesmo dispositivo legal:

§ 7
o
Decorrido o prazo de que trata o § 1
o
sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão
inter vivos
e, se for o caso, do laudêmio.

Também, em observância ao brocardo
tempus regit actum
, inexistia a possibilidade de purgação da mora pelo devedor fiduciante, após o decurso do prazo quinzenal do §1o do art. 26 da Lei no 9.514/97, uma vez que a alteração legislativa, viabilizadora dessa providência, somente foi inserida na norma com a edição da Lei no 13.465/2017, que incluiu o art. 26-A, §§1o e 2o, à Lei no 9.514/97.

Portanto, consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário,
tudo em conformidade com a legislação de regência vigente ao tempo do ato
, é assegurado a ele, no prazo de 30 (trinta) dais, iniciado do registro da consolidação na matrícula do imóvel, promover a alienação do bem em hasta pública, conforme o disposto no artigo 27 da Lei no 9.514/97

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

E aqui cabe mais uma observação: naquela data, não havia que se falar em comunicação pessoal do devedor, acerca das datas, horários e locais dos leilões, porquanto a norma instituidora dessa obrigatoriedade, bem como aquela que confere ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel leiloado, também foram inseridas após a edição da Lei no 13.465/2017, que incluiu os §2o-A e §2o-B, ao artigo 27 da Lei no 9.514/97.

A norma que vigorava ao tempo da consumação dos atos expropriatórios previa apenas a realização do primeiro e do segundo leilão, sem qualquer formalidade adicional, consoante se depreende do dispositivo então vigente:

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

§ 1o Se, no primeiro público leilão, o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI do art. 24, será realizado o segundo leilão, nos quinze dias seguintes.

§ 2o No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.

Nem há que se cogitar da utilização de saldos existentes em contratos de consórcio diversos para o pagamento da dívida, derivada do contrato em discussão, como ventilado pelos autores, uma vez que tal providência se encontra situada dentro do âmbito de discricionariedade do credor fiduciário, por não possuir previsão contratual, tampouco legal para a adoção da medida.

Nesse contexto, da detida análise dos documentos que instruíram o caderno processual, não se verifica qualquer ilegalidade capaz de macular o procedimento expropriatório, levado a efeito pela administradora de consórcios apelante, de modo que o provimento do recurso se impõe.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando integralmente a sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados, invertendo o ônus sucumbencial para condenar os autores, ora apelados, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022